Tribunal: TJDFT
Processo: 0716028-03.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. PRAZO DE CARÊNCIA. DANOS MORAIS. REPARAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL.
I - A relação jurídica entre os planos e seguros privados de assistência à saúde e o segurado é tipicamente de consumo, submetendo-se as regras e princípios do CDC.
II - Não prevalece o prazo de carência estipulado em contrato de plano de saúde no caso de segurado acometido de doença que exige atendimento de urgência ou emergencial (arts. 12, V, "c", e 35-C, I e II, da L. 9.656/98).
III - A negativa de atendimento e cobertura para emergência indubitavelmente causa sofrimento profundo, com padecimento psicológico intenso e abalo à dignidade da pessoa.
IV - Constatados que não foram exigidos exames médicos antes da contratação, não pode a operadora do plano de saúde negar cobertura ao procedimento requisitado, máxime porque não se vislumbra que foram omitidos, deliberadamente, informações relevantes sobre o estado de saúde, de maneira que ausente a má-fé, a justificar a rescisão do contrato.
V - Negou-se provimento ao recurso da ré. Deu-se parcial provimento ao recurso dos autores.